Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 DA CRFB/88). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer à autora transporte de ida e volta de sua residência até a Clínica MSF – Serviços Médicos, às segundas, quartas e sextas das 16h00min às 21h00min ou nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, pela rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de transporte, sem nenhum custo para a parte autora.
2. O recorrente alega, em síntese, que o tratamento de hemodiálise que a parte autora necessita está sendo regularmente fornecido a ela e que os dispositivos constitucionais sobre o direito à saúde têm sido interpretados cada vez mais extensivamente. Argumenta que não há nenhuma norma regulando a prestação do serviço de transporte de paciente e que a Secretaria de Saúde e a Assistência Social não dispõem desse serviço, salvo em casos excepcionais. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. No presente caso, a autora, ora recorrida, apresentou aos autos relatório médico (ID 25511781) no qual foi solicitado transporte especial em seu favor, em razão do risco que o transporte coletivo representa para a saúde da mesma, portadora de doença renal em estágio final e apresenta risco de complicações durante a diálise, tais como quedas e hipotensão.
4. Portanto, ainda que o Distrito Federal já forneça transporte público coletivo gratuito em favor de pacientes de hemodiálise, é certo que as circunstâncias pessoais da autora, hipossuficiente economicamente, deixam evidente a necessidade do transporte individualizado, sob pena de haver prejuízo à periodicidade do tratamento e, com isso, à própria vida da requerente.
5. A simples negativa da Administração Pública, sem qualquer previsibilidade de atendimento, viola direito fundamental da autora ao serviço público de saúde. É dever do Distrito Federal proporcionar a realização de procedimentos essenciais à recuperação da saúde do cidadão, nos termos do art. 196 da CRFB/88 e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, no caso, a efetiva prestação do direito à saúde exige o fornecimento de transporte à autora.
6. Nesse mesmo sentido, cabe destacar o precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1335501, 07506283420208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários, porque a parte recorrida é patrocinada pela Defensoria Pública a quem o Distrito Federal não é obrigado a pagar honorários (Súmula 421 do STJ).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.